Tribunal: TJMT
Processo: 1046722-24.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046722-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MEDICA - CNPJ: 03.903.577/0001-00 (AGRAVANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), J. G. G. D. A. - CPF: 116.286.721-37 (AGRAVADO), MILTON CORREA DE ALFENAS JUNIOR - CPF: 067.398.861-99 (AGRAVADO), NARUBIA KAROLA SANTANA DA SILVA GUIMARAES - CPF: 054.184.221-89 (AGRAVADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA.
DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DELIMITAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS
NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO

ROL DO
ART. 1.015 DO CPC.
INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto
contra decisão monocrática
que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão saneadora que rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa, ao reconhecer os genitores do autor como titulares de pretensão própria por dano moral reflexo, no âmbito de ação indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consist
e
m
em verificar

se
:
(i) há ofensa ao princípio da dialeticidade, de modo a ensejar o não conhecimento do recurso;

(
i
i
) a decisão saneadora que interpreta a petição inicial para reconhecer
a
legitimidade ativa dos genitores configura hipótese de intervenção de terceiros apta a ensejar agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IX, do CPC; e (
i
i
i
) há urgência apta a justificar o cabimento do recurso pela teoria da taxatividade
mitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da dialeticidade resta atendido quando o recorrente impugna o núcleo essencial da decisão agravada, sendo desnecessária a refutação de fundamentos que carecem de
autonomia em relação à tese central impugnada, por dela logicamente dependerem.

4.
A decisão saneadora que, à luz da interpretação da petição inicial, reconhece a legitimidade ativa dos sujeitos já indicados na relação processual não configura admissão de intervenção de terceiros, porquanto não promove o ingresso de sujeito estranho ao feito, limitando-se à definição da conformação subjetiva originária da demanda.

5. A controvérsia acerca da legitimidade ativa constitui matéria típica de impugnação diferida, passível de rediscussão em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, §

1º, do CPC, sem risco de preclusão.

6. Inaplicável o art. 1.015, IX, do CPC, por ausência de hipótese de intervenção de terceiros, bem como a teoria da taxatividade mitigada (Tema
Repetitivo n.
988
do
STJ), diante da inexistência de urgência qualificada ou risco de inutilidade do julgamento futuro.

IV. DISPOSITIVO E
TESE

7
.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento: “
1.
A decisão saneadora que, por interpretação da petição inicial, define a conformação subjetiva originária da demanda não ostenta natureza constitutiva e não configura admissão de intervenção de terceiros para fins do art. 1.015, IX, do CPC.
2. A controvérsia sobre legitimidade ativa, ausente urgência qualificada, deve ser impugnada em preliminar de apelação, não sendo cabível agravo de instrumento.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citad
o
s
:

CPC,
arts
. 1.009, § 1º, 1.015 e 1.021, §§ 1º e 4º
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Tema Repetitivo n. 988,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG; TJMT, N.U 1027640-07.2025.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
MÉDICOS
ASSOCIADOS SOCIEDA
DE MÉDICA

contra
pronunciamento monocrático

que
não conheceu do r
ecurso d
e agravo de instrumento

manejado

em face
de

decisão
de saneamento e de organização do processo

que
,

nos autos da
Ação Ordinária
d
e Reparação
d
e Danos Morais
e
Materiais
n.
1001367-62.2025.8.11.0041
,

movida por
J. G. G. D. A.
, representado por seus genitores
NAR
Ú
BIA KAROLA SANTANA DA SILVA GUIMARÃES

e

MILTON CORR
Ê
A DE ALFENAS J
Ú
NIOR
,

rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo ora agravante
(id.
345995387
).

Em suas razões
, o recorrente
defende que
a decisão de
primeiro grau
não se limitou a afastar
a

a
legação de ilegitimidade
,
tendo redefinido
a própria estrutura subjetiva da demanda ao afirmar

que os genitores figurariam como autores em nome próprio, titulares de

dano moral por ricochete.

Aduz que
tal entendimento

implicou, na prática, o reconhecimento

de sujeitos com pretensão própria no polo ativo, sem pedido expresso de ingresso e em momento posterior à apresentação da
contestação, equiparando-se materialmente à admissão

de terceiros na relação processual
.

Sustenta que a decisão
se
enquadra na hipótese do art. 1.015, IX, do

CPC, por versar sobre intervenção de terceiros, ainda que sob forma atípica e resultante de

interpretação judicial da petição inicial.

Argumenta que
a decisão
objurgada
, ao reduzir o conteúdo do ato impugnado a

mera rejeição de preliminar
,
desconsiderar seus efeitos estruturais sobre a
organização subjetiva do processo
,
e
exigir intervenção formalmente rotulada
,

esvazia a finalidade do
referido
preceito
, postergando indevidamente o controle recursal sobre
alteração relevante na composição
da ação
.

Afirma que
o inciso IX do art. 1.015
do CPC
não condiciona a recorribilidade

imediata à utilização de uma forma específica de intervenção, tampouco limita sua incidência

às hipóteses clássicas de assistência, denunciação da lide ou chamamento ao processo.

Aponta que
o
dispositivo legal
se
refere, de modo amplo, às decisões que versem

sobre admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, de modo a permitir o controle

recursal imediato sempre que houver modificação relevante na composição subjetiva da relação

processual, com reconhecimento de sujeitos titulares de pretensão própria.

Assevera que
a
autodeclaração unilateral posterior não tem o condão

de, por si só,
modificar
a posição jurídica das partes.

Registra que o elemento que confere a alguém a condição de
litigante
em nome próprio reside
na atribuição

jurisdicional dessa titularidade, sendo precisamente contra esse reconhecimento, promovido na decisão saneadora, que se insurgiu.

Enfatiza que
a atribuição judicial de titularidade autônoma de pretensão

a sujeitos que não figuravam de forma inequívoca como partes em nome próprio no

desenho originário da ação

altera a composição do polo ativo
, amplia a extensão

da demanda, repercute sobre a delimitação da instrução probatória e projeta efeitos

diretos sobre o alcance da futura coisa julgada
, tratando-se de modificação
estrutural
do feito
com impacto

imediato e irreversível
.

Com essas considerações
,
requer

o exercício do juízo de retratação

para reconhecer o cabimento do agravo de instrumento e determinar seu regular processamento, com o consequente exame do mérito
recursal
.
Subsidiariamente,
po
stula
a reforma d
a decisão impugnada, a fim de que seja determinado o processamento da insurgência
, mediante a incidência
do
art
. 1.015, IX, do C
PC.

O
s
agravad
o
s

apresent
aram

contraminuta
, pugnando pel
o
não conhecimento do recurs
o
, por
afronta ao princípio da dialeticidade
,
e
pela
condenação da
a
gravante ao

pagamento d
e
multa no
importe de
5%
sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do

art. 1.021, §

4º, do CPC
. De forma sucessiva,
pleiteia
m

o desprovimento da insurgência,
mantendo
incólume
a

decisão
combatida
,
em razão da
inadequação
da via recursal eleita
(id.
351845895
).

É o relat
o, no essencial
.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, § 1º, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em
sua contraminuta
,
o
s

agravados
vindica
m
que o
agravo interno
não seja conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade
,
ao argumento de ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, notadamente quanto à possibilidade de rediscussão da matéria em sede de apelação
e à
inexistência de urgência
.

Sem razão, contudo.

Cediço que o princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, exige que o recorrente apresente de forma clara e fundamentada as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão
vergastada
.

Na hipótese, verifica-se que o agravante expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da decisão monocrática que busca reformar.

Registre-se que as questões não abordadas pelo recorrente
-
viabilidade de rediscussão em grau de apelação e ausência de urgência qualificada
par
a

atrair a taxatividade mitigada do Tema
Repetitivo

n.
988
do
STJ
-
carecem de autonomia em relação ao núcleo decisório combatido, porquanto pressupõem, logicamente, que o ato

não se enquadre no rol do art. 1.015 do CPC
.

Assim, sendo
o ponto controvertido

o cabimento do
agravo de instrumento
,
à luz
do enquadramento da
hipótese
no
inciso IX do art. 1.015 do CPC
,
o ataque direto a essa tese é suficiente para satisfazer tal exigência.

Nessa linha
, “
o
princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que se verifica quando há enfrentamento claro dos principais argumentos do decisum
”
(
TJMT,
N.U 1027640-07.2025.8.11.0000,
Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 08/10/2025,
p
ublicado no DJE 14/10/2025)
.

Dessa maneira,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

V
OTO
(MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (
RELATOR)

Colenda Câmara:

C
inge-se dos autos que

MÉDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MÉDICA

interpôs
recurso de agravo de instrumento
contra

decisão de saneamento e de organização do processo proferida pela Juíza de Direito
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da
Ação Ordinária
d
e Reparação
d
e Danos Morais
e
Materiais
n.
1001367-62.2025.8.11.0041
,

proposta por
J. G. G. D. A.
, representado por seus genitores
NAR
Ú
BIA KAROLA SANTANA DA SILVA GUIMARÃES

e

MILTON CORR
Ê
A DE ALFENAS J
Ú
NIOR
,

rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo ora agravante
(id.
337696857
).

Em suas razões, o agravante
assinalou
, em suma,
que a decisão
recorrida
ampliou indevidamente o polo ativo da demanda ao reconhecer, de ofício, os genitores do menor como autores em nome próprio,
a despeito de
a petição inicial
qualific
á
-los,

de forma reiterada,
e
xclusivamente como representantes legais
;
que
tal ampliação configura
error
in procedendo
por violação ao princípio dispositivo e aos limites subjetivos da lide, equiparando-se materialmente à admissão atípica de
intervenção de terceiros; que o dano moral por ricochete
constitui direito autônomo, a exigir legitimidade

ativa própria e manifestação inequívoca de vontade de demandar,
sem que possa
ser presumido
a partir
de menções genéricas constantes da inicial; e que a manutenção do
decisum

acarretaria
prejuízo irreversível, com impacto direto sobre a instrução, o risco econômico, a base de eventual condenação e o conteúdo da coisa julgada, caracterizando a urgência qualificada exigida pelo Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao apreciar a matéria, foi proferida a decisão monocrática ora
atacada
, que não conheceu do recurso por entender incabível o agravo de instrumento na
hipótese
,
com o seguinte teor
:

“(...)
Como é cediço,

para o conhecimento do recurso é necessário o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Na espécie, o agravante se insurge contra a decisão de saneamento e de organização do processo que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa por ele arguida, nos seguintes termos:
(...)

É certo que após o advento do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), o cabimento de agravo de instrumento passou a ter rol taxativo, conforme previsão expressa no art. 1.015, seus incisos e parágrafo único, configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação numa das hipóteses permissivas, in
verbis
:
(...)

In
casu
, embora o recorrente invoque o inciso IX do art. 1.015 do CPC, a decisão interlocutória objurgada não se enquadra na hipótese permissiva de cabimento, por rejeitar preliminar de ilegitimidade ativa ad causam em sede de saneamento e organização processual, matéria que, à vista das situações elencadas no mencionado dispositivo, deve ser impugnada em preliminar de posterior recurso de apelação cível - caso presente o interesse recursal- ou nas contrarrazões, na forma do § 1º do art. 1.009 do CPC.

A propósito, “a jurisprudência consolidada afasta o cabimento de agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminar de ilegitimidade ativa, por inexistência de prejuízo
irreparável, sendo possível suscitar a matéria em apelação, conforme art. 1.009, §1º, do CPC”(TJMT,N.U 1024310-02.2025.8.11.0000,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/10/2025,publicado no DJE 02/10/2025).

Com efeito, a hipótese dos autos não se amolda ao conceito de intervenção de terceiros previsto no inciso IX do art. 1.015 do CPC, pois tal instituto pressupõe a inserção de pessoa estranha à relação processual originária, mediante iniciativa própria ou provocação (assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo etc.).

No caso em exame, conquanto o frontispício da petição inicial indique o ajuizamento da ação pelo menor representado por seus genitores, verifica-se que a própria parte autora afirmou, em impugnação à contestação (id.196666883, na origem),que o polo ativo é composto pelos três demandantes, incluindo os pais do menor em razão da pretensão de indenização por dano moral por ricochete, o que evidencia que a controvérsia instaurada diz respeito à delimitação subjetiva da lide e à legitimidade ativa, e não ao ingresso superveniente de terceiros nos moldes dos
arts
. 119 e seguintes do Código de Processo Civil.

Desse modo, ainda que se reconheça a existência de divergência interpretativa quanto à conformação subjetiva da demanda, tal circunstância não se confunde com a admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, razão pela qual não autoriza o manejo do agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, IX, do CPC.

Outrossim,

mesmo

que se pudesse cogitar de alguma impropriedade na interpretação dada pelo Juízo de origem quanto à delimitação subjetiva da lide, essa matéria não ostenta a urgência qualificada exigida pela tese firmada no Tema n. 988 do STJ.

Isso porque: (i) a eventual irregularidade pode ser integralmente rediscutida em preliminar de apelação (art. 1.009, §§ 1º e 2º, CPC), sem que haja preclusão, uma vez que as questões resolvidas por decisão interlocutória não recorrível podem ser reapreciadas pelo Tribunal por ocasião do julgamento do recurso de apelação; (
ii
) os prejuízos alegados (instrução, risco econômico, custas, honorários)decorrem da
própria dinâmica processual ordinária e não caracterizam dano irreparável apto a justificar intervenção recursal antecipada; e (
iii
) a coisa julgada somente se formará após o trânsito em julgado da sentença, inexistindo consolidação prematura de eventual vício.

Aliás, “a tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) não se aplica ao caso, pois a decisão impugnada não possui urgência que inviabilize a rediscussão da matéria em sede de apelação, podendo ser arguida oportunamente, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC”(TJMT,N.U 1036162-57.2024.8.11.0000,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 22/02/2025,publicado no DJE 22/02/2025).

Destarte, a irresignação não atende o requisito de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento, motivo pelo qual não deve ser conhecida, forte no art. 932, III, do CPC, que permite ao Relator que não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade.

Anote-se que a exigência de prévia intimação da parte para saneamento prevista no parágrafo único do art. 932 do CPC incide apenas quando se tratar de vício sanável, o que não se verifica no caso, em que a inadmissibilidade decorre da própria inadequação da via recursal eleita.

Em face do exposto, com fulcro no art. 932, III c/c art. 1015 e seus incisos, ambos do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por

MÉDICOS

ASSOCIADOS

SOCIEDADE MÉDICA
, por inobservância do requisito de admissibilidade referente ao cabimento.
(...)”.
(id.
338278360
).

Irresignad
o
,
o
recorrente

interpôs o presente agravo interno, por meio do qual almeja
a reforma do pronunciamento monocrático
para
, reconhecendo a
incidência do art. 1.015, IX, do
CPC
, determinar o processamento d
a insurgência.

Em sede de contraminuta, os agravados
visam à condenação da parte adversa
ao pagamento de multa
equivalente a
5% sobre o valor atualizado da causa,
conforme prevê o
art. 1.021, § 4º, do CPC
.

Pois bem.

Inicialmente
,
vale
consignar que “
cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada
”

(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

Ademais, tratando-se de agravo interno, a análise da matéria está restrita aos fundamentos da decisão recorrida, à luz do
que
dispõe
o
art
. 1.021, § 1º, do CPC.

Assim, sem maiores d
elongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta não trouxe
elementos
capazes de infirmar a decisão recorrida,
a qual
se mantém irretocável.

Com efeito, o agravo de instrumento não se revela cabível na hipótese, porquanto o pronunciamento judicial
questionado
não versa sobre admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros,
consoante
estabelece
o
art
. 1.015, IX, do CPC.

A intervenção de terceiros pressupõe, por definição, a inserção na relação processual de sujeito que dela não fazia parte originariamente.
No caso, os genitores do menor já figuravam no processo desde o ajuizamento, ainda que inicialmente qualificados como representantes legais do autor, não sendo, portanto, estranhos ao feito.

Deveras, a
decisão saneadora não admitiu novos sujeitos na demanda
, limitando-se
a interpretar a petição inicial e a concluir, a partir de seu conteúdo
,
notadamente do capítulo relativo aos danos morais, no qual se postulou indenização individualizada para cada um dos genitores, que esses sujeitos já integravam a relação processual também na condição de autores em nome próprio. A controvérsia é, pois, de delimitação subjetiva da lide, e não de admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros.

Desse modo, n
ão houve pronunciamento judicial de natureza constitutiva apto a promover o ingresso de novos sujeitos no processo, mas tão
somente definição interpretativa, a partir dos elementos constantes da petição inicial, acerca da legitimidade ativa.

Reforça essa conclusão o fato de que a própria parte autora, em impugnação à contestação, declarou expressamente que o polo ativo é composto por três demandantes, o que evidencia que a questão sempre esteve circunscrita à legitimidade ativa
,
matéria
que poderá ser objeto de insurgência
em preliminar de apelação, a teor do
art
. 1.009, §

1º, do CPC, sem risco de preclusão.

Logo, afastad
o
o enquadramento no inciso IX
do
art
. 1.015 do CPC
,
tampouco se verifica a urgência qualificada exigida pelo Tema Repetitivo n. 988 do STJ
,
uma vez que
os prejuízos invocados decorrem da dinâmica processual ordinária e não configuram dano irreparável que torne inútil o exame da matéria em sede de apelação.

Destarte, a decisão
monocrática
aplicou corretamente os institutos processuais pertinentes, observando os limites legais e jurisprudenciais estabelecidos para a admissibilidade do agravo de instrumento, razão pela qual
sua manutenção é medida que se impõe.

Por derradeiro,
entendo que
não merece prosperar o pedido de aplicação da multa prevista no
art
. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, formulado pelo
s
agravado
s
, na medida em que
o
presente
agravo interno não pode ser qualificado como manifestamente inadmissível ou
improcedente
, dado que a tese sustentada pela agravante, conquanto não acolhida, apresenta consistência argumentativa mínima e não revela
caráter
manifestamente protelatório
.

Em face do exposto conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
agravo interno interposto por
MÉDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MÉDICA
, mantendo
incólume
a decisão
objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026